Tribunal: TJES
Processo: 5011277-60.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011277-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ZADIR DO NASCIMENTO e outros
COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011277-60.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO
PACIENTE: PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos do processo tombado sob nº 0021885-83.2011.8.08.0035, em que fora concedida a liberdade ao paciente, no entanto, foram impostas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ” (STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso, o Habeas Corpus fora instruído, tão somente, com procuração e documento de identificação.

À vista disso, por meio do despacho proferido no Id. 3813473, fora oportunizado à Defesa instruir o
mandamus
com cópia do suposto ato coator, tendo sido juntada aos autos, tão somente, cópia da decisão proferida em Juízo de retratação (Id. 3873800), por meio da qual a autoridade coatora concedeu a liberdade provisória ao paciente, fixando, contudo, medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse ponto, insta salientar que não fora apresentada cópia da decisão de pronúncia, na qual foram expostos os fundamentos para a decretação da prisão do paciente, sendo que, ao decretar as medidas cautelares da prisão, a autoridade coatora faz referência aos fundamentos expendidos na referida decisão.

Destaque-se, ainda, que, por tramitar em segredo de justiça, não é possível verificar o teor da decisão de pronúncia no Sistema E-JUD.

Assim, considerando que a Defesa alega a imposição de cautelares diversas da prisão sem a devida fundamentação, a decisão de pronúncia se revela necessária para o exame do presente
writ
.

Com efeito, a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a concessão do pedido de habeas corpus, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da ordem. É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Por fim, registro, a partir das informações da autoridade coatora (Id. 3916345), que o feito originário tem tramitado regularmente e que o paciente se encontra sob monitoração eletrônica desde 19/09/2022.

Assim sendo, ante a ausência de prova pré-constituída acerca da suposta coação ilegal, o não conhecimento do presente
mandamus
é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011277-60.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO
PACIENTE: PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Precedentes STJ.

2. Caso em que não fora apresentada cópia da decisão de pronúncia, na qual foram expostos os fundamentos para a decretação da prisão do paciente, sendo que, ao decretar as medidas cautelares da prisão, a autoridade coatora faz referência aos fundamentos expendidos na referida decisão, razão pela qual a referida decisão de pronúncia se revela necessária para o exame do presente
writ
.

3
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.